Tribunal: TJDFT
Processo: 0734401-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA LIQUIDADA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS.
I – Comprovada a quitação do empréstimo consignado, mantém-se a r. sentença que acolheu os embargos à monitória, tendo em vista a extinção da obrigação.
II – Ausente a prova de ato ilícito praticado pela apelada-autora, de negativação do nome do apelante-réu em órgãos de proteção ao crédito relativo à dívida quitada, bem como da violação aos seus direitos de personalidade, o pedido indenizatório por danos morais é improcedente.
III – Apelação do réu e apelação adesiva do autor desprovidas.